Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750960-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM AGRAVADO: REGINALDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Cezar Vicentim contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 21824539, p. 186-187) que, nos autos da ação de execução movida contra Reginaldo Alves da Silva (Processo n. 0720736-28.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido do exequente consistente na penhora de parcela do salário do executado, para quitação da verba honorária. Em suas razões recursais (ID 21824534), sustenta o agravante que busca a satisfação de crédito decorrente de prestação de serviços advocatícios ao agravado. Nesse contexto, narra que não houve cumprimento espontâneo do mandado citatório, tendo sido realizadas pesquisas patrimoniais por intermédio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, as quais não apresentaram resultado útil à execução. Assinala que o agravado é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com remuneração líquida de R$20.885,86 (vinte mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), “segundo os dados extraídos do portal da transparência”. Defende que o “entendimento jurisprudencial vigente” está consolidado no sentido de admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese dos autos revelar que o bloqueio de parcela da remuneração do executado não prejudica a sua subsistência. Alega que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto e esta e. Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema, oportunidade em que reconheceram a possibilidade da penhora de 30% (trinta por cento) de salário, inclusive, para pagamento de dívida de natureza não alimentar. Aduz que há perigo de dano na demora, pois o agravado “poderá, a qualquer momento, comprometer sua renda com outras despesas”, razão pela qual restará impossibilitada a penhora. Acrescenta que o único bem que era de propriedade do agravado já foi alvo de diversas penhoras anteriores, tendo sido arrematado em leilão no ano 2019, o que revela ser o executado “devedor contumaz”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a penhora do salário do agravado, com desconto mensal de 30% de sua remuneração líquida, até a liquidação do débito, ou em porcentagem inferior a ser determinada por este e. Tribunal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformando-se a r. decisão, seja confirmada e mantida a penhora da remuneração do agravado no percentual mencionado. Preparo devidamente recolhido (IDs 21824537 e 21822538). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3o do mencionado artigo, por sua vez, preceitua que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de todos os requisitos que autorizam o deferimento do pleito liminar vindicado. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Nesse passo, haja vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios, afigura-se possível a penhora dos vencimentos do devedor, ora agravado, para a satisfação de parte do débito objeto da execução em comento. Nessa linha, confira-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.714.505/DF, Rel. HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe: 25/05/2018). Lado outro, não se vislumbra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois até mesmo o eventual arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do devedor passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Note-se, a esse respeito, que sequer há determinação do Juízo de origem de suspensão do feito em razão das tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis no presente caso. Ademais, em face da indisponibilidade de elementos nos autos que permitam aferir com segurança a real condição econômica do executado, a antecipação de tutela com a efetiva penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, antes de formado o contraditório, consubstancia-se em medida que revela evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se estaria autorizando constrição em verba de natureza alimentar sem que saiba ao certo até que ponto será atingida a capacidade de sustento do devedor e de sua família. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. De todo modo, em análise sumária, verifica-se que, mesmo havendo probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbram preenchidos os demais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora